Tribunal: STF
Processo: MS 40340
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por GISELA LUISA STERZI DE BRITTO contra ato judicial do Ministro Alexandre de Moraes, Relator do MS nº 40.207.



    Sustenta a impetrante que “[n]o ato coator o fundamento para negação de direitos contraria o texto legal uma vez que a ratio decidendi se choca com o que está previsto no art. 102, I, da Carta Magna”.



    Alega que “[a]o contrário do que afirmou o Ministro no ato coator, a peça é clara sobre o que se pretende e acerca da competência fixada na Constituição Federal e dos respectivos direitos fundamentais: da coisa julgada, do devido processo e do acesso a dados pessoais, todos evidenciando insegurança jurídica monumental sobre a assertiva do Ministro, razão para concessão da segurança de ofício com determinação de regularização pelas instâncias ordinárias”.



    No decorrer da inicial, a impetrante tece uma narrativa confusa e relacionada com atos de natureza judicial praticados em diversos outros feitos.



    Por fim, requer: 



    “a) Expedição do Contramandado de Prisão nos termos do inciso IX do art. 2º da Resolução 577 do na forma do art. 660, §4º do CPP;



    b) A suspensão dos efeitos jurídicos das condenações e Denúncias por afronta à competência absoluta dos Juizados Especiais assentada no Art. 98, I, da CF/88 c/c Art. 61, Lei 9.099/95; 



    c) Correção de ofício dos erros materiais e falhas detalhadas no parágrafo IX, item 1: 1. Acórdão Registro 2022.0000267930 – 27ª Câmara de Direito Privado do TJSP 2. Acórdão Registro 2021.0000354093 – 15ª Câmara de Direito Privado do TJSP 3. Acórdão Registro 2023.0000861075 – 6ª Câmara de Direito Criminal do TJSP 4. Acórdão Registro 2024.0000161808 – 7ª Câmara de Direito Privado do TJSP 5. Acórdão Registro 2023.0001047801 – 4º Grupo de Direito Privado do TJSP 6. Acórdão Registro 2024.0001154131 – 30ª Câmara de Direito Privado do TJSP 7.Acórdão Registro 2022.0000955304 – 6º Câmara de Direito Criminal do TJSP;



    d) A suspensão do Exequatur de MARTINA HACKELBERG, até produção de provas consistente em acesso a dados pessoais da Impetrante, ou decisão ulterior; 



    e) A disponibilização dos registros audiovisuais da posse do Presidente Luiz Inácio em 01 de janeiro de 2023 nos quais conste presença de MARTINA HACKELBERG e de seu acompanhante; 



    f) A disponibilização dos registros audiovisuais do Carnaval 2023 no Camarote BASF no Sambódromo Paulista, bem cultural de acesso público pela via constitucional do art. 215 e 216 da Constituição, evento financiado pela Lei Rouanet pelas empresas BASF e Mercedes-Benz, beneficiárias da isenção fiscal; 



    g) Exibição da sentença de divórcio entre CLAUDIA BRIGIT RÜBENS E MANFREDO DIETER RÜBENS, que tramitou no TJSP e transitou em julgado em 2022, acompanhada da decisão que reconheceu a sentença brasileira em Tribunal alemão, Stadtverwaltung Berlin Aktenzeichen: 1545/2024. 



    Por questão de Justiça a decisão deve deixar assentado o direito à indenização compatível ao dano causado durante cinco anos, inciso LXXV do art. 5º da Carta Magna e art. 630 do CPP.”



    É o relatório. DECIDO. 



    Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial, tendo em vista a presunção disposta no art. 99, § 3º, do CPC.



    Preliminarmente, constato que a presente ação mandamental possui intrínseca relação com aquela ventilada nos autos do MS nº 40.105, de minha relatoria, feito em que proferi decisão monocrática por meio da qual não conheci da impetração. Contra a citada decisão, foi interposto recurso de agravo regimental, ao qual o Plenário deste STF, à unanimidade, negou provimento por meio de acórdão assim ementado:



    Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Regimental em Mandado de Segurança. Ato Judicial de Ministro do STF. Inadequação da via eleita. Ausência de Teratologia. Utilização abusiva do remédio constitucional. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Mandado de Segurança, impetrado com o objetivo de desconstituir decisão jurisdicional proferida por membro desta Suprema Corte no HC nº 248.944. A agravante alega ilegalidade por suposta violação à coisa julgada, uso indevido de dados pessoais e nulidade de condenações penais com base em provas supostamente forjadas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a possibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional proferido por Ministro do STF; (ii) verificar a ocorrência de ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique o afastamento da vedação jurisprudencial. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF é pacífica ao vedar o uso do mandado de segurança como meio substitutivo de recurso, inclusive quando se trata de atos jurisdicionais de Ministros da Corte. 4. Não se verificam elementos de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso flagrante na decisão proferida no HC nº 248.944, o que afasta a excepcionalidade exigida para a admissibilidade do mandado de segurança. 5. A agravante ajuizou múltiplas ações mandamentais com conteúdo e fundamentos idênticos, evidenciando conduta processual abusiva e com propósito meramente protelatório. IV. Dispositivo 6. Agravo Regimental desprovido. (MS 40105 AgR, minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 19-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-05-2025 PUBLIC 23-05-2025)



    Com efeito, quanto ao mérito da impetração, destaco que a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte entende ser incabível a impetração de mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalvada situação excepcional na qual se demonstre flagrante ilegalidade ou teratologia. Cito arestos exemplificativos:



     AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, o writ foi manejado contra ato de Ministro desta Suprema Corte que inadmitiu petição protocolada posteriormente ao trânsito em julgado do processo. 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (STF - AgR MS: 36403 SP - SÃO PAULO 0020565-32.2019.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-113 29-05-2019);



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. ACÓRDÃOS DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, as multas processuais questionadas neste writ foram impostas por acórdãos da Segunda Turma desta Corte que enfrentaram, com clareza, as razões que as justificavam e a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine (arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/2015). 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (STF - AgR MS: 35364 SC - SANTA CATARINA 0014173-47.2017.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/03/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-070 12-04-2018);



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (MS 38286 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 22-07-2022)



    Apenas em situações excepcionais, quais sejam, aquelas em que o ato judicial se recobrir de teratologia, ilegalidade ou flagrante abuso, esta Suprema Corte tem mitigado seu entendimento, reputando cabível o Mandado de Segurança.



    Analisando o ato apontado como coator, constato que este se reveste de natureza estritamente judicial, decorrente do exercício da função jurisdicional deste Supremo Tribunal Federal, e, como tal, insuscetível de impugnação pela via estreita do mandado de segurança. Transcrevo o inteiro teor da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos do MS nº 40.207, que é impugnada por meio do presente writ (eDOC nº 19):



    “DECISÃO



    Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Gisela Luisa Sterzi de Britto em face dos Ministros GILMAR MENDES, CRISTIANO ZANIN, DIAS TOFFOLI, NUNES MARQUES, FLÁVIO DINO E CÁRMEN LÚCIA, em razão de uma série de julgamentos: MS 40181, MS 40150, MS 40105, MS 40127, HD 154, HD 155, HD 156, HC 248944, Rcl 76432. 



    A impetrante apresenta petição inicial de conteúdo confuso, na qual formula os seguintes pedidos:



    a) A suspensão dos efeitos jurídicos de sete condenações conforme dispõe o art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/19, em razão das decisões desafiarem a competência absoluta ratione materiae estabelecida na Constituição Federal e na Lei nº 9.099/95, com risco iminente de restrição de liberdade que configura lesão a direito líquido e certo, na forma do art. 9º da Lei nº 9.296/1996. 



    b) Expedição do Contramandado de Prisão nos termos do inciso IX do art. 2º da Resolução 577 do na forma do art. 660, §4º do CPP. 



    c) NOTIFICAÇÃO ao ilustre Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, e ao Desembargador Presidente do TJSP, Fernando Antonio Torres Garcia, a fim de que garantam o cumprimento das Decisões Monocráticas HC 8330833 e HC 857380 e dos Acórdãos Cíveis Registro: 2022.0000267930 e Registro: 2024.0000161808 (este após ser reformado) em vinte e quatro (24) horas, sob pena de astreintes diários de R$80.000,00 (oitenta mil reais) em face das partes que tentarem obstar o cumprimento, revertidos em favor da Impetrante.



    d) NOTIFICAÇÃO a Markus Kamieth, BASF SE Ludwigshafen, para que determine a suspensão do pagamento de honorários advocatícios em ações movidas contra a ex-colaboradora Gisela Britto, que impactam em direitos fundamentais das mulheres com indevidas interferências da Cônsul Martina Hackelberg em instituições democráticas, ofendendo a soberania nacional da República.



    e) NOTIFICAÇÃO à Martina Hackelberg, Cônsul Geral da Alemanha em São Paulo, para que se abstenha de interferir em questões da Justiça brasileira ou em órgãos públicos nacionais, sob pena de ser declarada persona non grata pelo governo brasileiro, nos termos do art. 9º e art. 41º da Convenção de Viena de 1961. 



    f) DILIGÊNCIAS da Polícia Federal na residência do Consulado da Alemanha situado à Rua Áustria, 390, Jardim Europa, São Paulo, a fim de que Manfredo e Martina esclareçam seu estado civil, com fulcro no art. 313, §1º do CPP. As diligências devem ser extensivas à sede da BASF, Avenida das Nações Unidas, 14.171, Vila Gertrudes, São Paulo, local onde se encontram as provas das fraudes, do furto de dados pessoais e da compra de laudo pericial falso, e evidências dos esquemas de corrupção que envolvem a Impetrante. 



    g) Remessa dos autos à autoridade policial competente na Polícia Federal fim de averiguar a plausibilidade de INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL em cooperação internacional com o Ministério Público de Ludwigshafen, Berlim e Koblenz, com fulcro na Lei nº 12.850/2013, e no CPP, em seus artigos 780 a 789, matéria da competência originária desta Corte Máxima por envolver autoridades com foro privilegiado. 



    Na hipótese remota de não ser concedida a liminar, no mérito, concessão da segurança para tornar nulos os referidos processos, deixando consignado que a Impetrante e ex-colaboradora da BASF faz jus à indenização pelo Estado, pelos danos que suportou com falsas imputações criminais e múltiplos erros judiciários, nos exatos termos do inciso LXXV do art. 5º da Carta Magna e art. 630 do CPP. 



    É o Relatório. Decido.



    O caso comporta resolução do processo sem exame de mérito, com o indeferimento da petição inicial, por flagrante inépcia da peça inaugural. Da sua narrativa constatam-se vícios insanáveis que não permitem o normal desenvolvimento do processo, sendo inviável, inclusive, emenda à petição inicial. 



    O artigo 330 do Código de Processo Civil prevê as hipóteses de indeferimento da petição inicial, com o seguinte destaque:



    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:



    I - for inepta;



    II – a parte for manifestamente ilegítima;



    III – o autor carecer de interesse processual;



    […]



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:



    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;



    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; 



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;



    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. “



    Considerando a natureza da pretensão deduzida pelo autor, embasada em causa de pedir narrada de forma absolutamente confusa, não se identifica com clareza qual o direito da impetrante que estaria a sofrer violação, não há uma individualização dos atos tidos como coatores e da narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica dos pedidos.



    Segundo nosso ordenamento jurídico processual, a petição inicial será considerada inepta quando for incompreensível, inteligível, não permitindo ao réu defender-se ou da qual não for possível extrair os limites em que a jurisdição deverá atuar. A apresentação dos fatos constitutivos da pretensão formulada deverão guardar coerência com os efeitos jurídicos pretendidos, sob pena de não conhecimento da ação.



    No presente caso, verifica-se que não é possível aferir da peça inaugural uma conclusão lógica a partir dos fatos narrados pela autora.



    Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “o sistema processual pátrio adota a teoria da substanciação, a qual valoriza os fatos expostos na inicial para que se compreenda a relação jurídica estruturante da pretensão. Assim, os limites objetivos da lide são definidos não apenas pelo pedido deduzido, mas também pela causa de pedir próxima e remota. Considera-se que o pedido formulado na exordial restringe-se, expressamente, à problemática consignada na sua causa de pedir remota (os fatos). “ (ACO 1.357, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 12/9/2017).



    Nem se argumente com a necessidade de prévia intimação para a regularização da vestibular, pois tal providência somente pode ser determinada se for possível a emenda, o que não se verifica no caso concreto.



    Por conclusão, diante de tantos vícios insanáveis, de rigor a resolução do processo ainda em estágio inicial, devendo a petição inicial ser indeferida liminarmente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2025. 



    Ministro Alexandre de Moraes



    Relator



    Documento assinado digitalmente”



    No caso em análise, resta evidenciada a tentativa de utilização do writ como sucedâneo recursal ou de ação de natureza rescisória, na medida em que a impetrante impugna o conteúdo da decisão judicial tomada pelo Relator, utilizando-se de argumentação que não se comunica com o conteúdo do referido ato decisório, mas com o mérito de decisões judiciais tomadas em outros feitos e incidentes que tramitam neste Supremo Tribunal Federal ou em outros Tribunais.



    Como se vê, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal caminha no sentido de que quaisquer inconformismos em face decisões judiciais devem ser manifestados pelos meios próprios de impugnação, conforme os procedimentos estabelecidos pela legislação processual.



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar. Condeno a impetrante ao recolhimento de custas, as quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se o Ministro Alexandre de Moraes acerca do teor da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente